Tribunal: TJDFT
Processo: 0703278-17.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. OBSCURIDADES E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. A despeito das alegações articuladas pelos recorrentes em sua peça recursal não há no presente caso qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos.
3. Convém esclarecer que a omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a respeito a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”.
4. É necessário destacar, ainda, que o erro material passível de correção por intermédio dos embargos de declaração é o que tem caráter intrínseco, e que pode ser verificado dentre os elementos componentes do próprio ato decisório recorrido, o que não é o caso dos autos, pois trata-se de mero inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento.
5. Convém esclarecer, por fim, a respeito do pretendido prequestionamento, que a regra prevista no art. 1025 do Código de Processo Civil afirma que devem ser considerados incluídos no acórdão impugnado os argumentos articulados pelo embargante, para a pretendida finalidade de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. É prescindível, por essa razão, o pronunciamento a respeito de todos os dispositivos legais mencionados nas razões articuladas pelos recorrentes, com a finalidade de obter o prequestionamento almejado.
6. Eventual irresignação com o resultado do julgamento deve ser veiculado por meio das vias recursais adequadas.
7. Recurso conhecido e desprovido.